Tribunal: TJES
Processo: 5007461-36.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007461-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GILBERTO SIMOES PASSOS e outros (3)
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007461-36.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: GILBERTO SIMOES PASSOS, WILLIANS FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR
PACIENTE: LUIZ SERGIO MOSCON

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A). AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RELATO DE VIOLÊNCIA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância. Hipótese na qual o delito praticado contra a vítima ocorreu no contexto familiar, havendo notícias da prática de abuso sexual, com o mesmo
modus operandi,
a outras
menores
, de modo que a liberdade do paciente oferece risco tanto à integridade física da vítima, como à ordem pública, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

2. A prisão domiciliar, prevista no art. 318, do Código de Processo Penal, é deferida, entre outros casos, apenas quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, situação que não restou demonstrada nos autos.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007461-36.2023.8.08.0000

IMPETRANTES: GILBERTO SIMOES PASSOS, WILLIANS FERNANDES SOUSA, ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR
PACIENTE: LUIZ SERGIO MOSCON

Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRO SILVA LEITE JUNIOR - ES19147-A

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUIZ SERGIO MOSCON

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos do processo tombado sob nº 0001087-53.2023.8.08.0012, que negou pedido de liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, §1º, do Código Penal.

Após nova análise dos autos, não visualizo fato novo capaz de alterar o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, saliento que o Inquérito Policial é procedimento administrativo de natureza meramente informativa à
opinio delicti
do Ministério Público. Deste modo, a ausência de relatório ou a existência de pedido do Delegado de Polícia para o desenvolvimento de novas investigações não é capaz de impedir o Promotor de Justiça de oferecer denúncia, caso entenda que já existe justa causa suficiente para o ajuizamento da Ação Penal.

Prosseguindo, como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na presente hipótese, constata-se que o paciente é investigado pela prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia que o paciente, por três vezes, entre fevereiro de 2021 e dezembro de 2022, beijou a boca e “chupou” os seios da vítima Daniany Guerini Avancini, pessoa curatelada em razão de retardo mental leve (Certidão de Curatela, ID 5458118, p. 2).

Consta da inicial acusatória que a vítima relatou que, após o falecimento de sua mãe, passou a frequentar, aos sábados, a casa de sua prima, a Sra. Julia Helena, esposa do paciente. Nestes momentos, aproveitando-se dos eventos em que sua esposa saía de sua residência, o paciente passou a abusar da vítima, agarrando-a e beijando-a contra sua vontade, além de ter chupado os seus seios.

Diante dos fatos narrados, foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, §1º, do Código Penal, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, e art. 69, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Desta feita, observa-se que fora imputado ao paciente a prática de crime cuja pena máxima em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos de privativa de liberdade, o que torna cabível a prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante do depoimento da vítima.

Consta dos autos depoimento prestado em sede de Delegacia de Polícia pela curatelada, descrevendo minuciosamente o
modus operandi
em que os abusos aconteciam. Relata que o paciente esperava sua esposa sair para fazer compras, ficando sozinho em casa com a vítima, quando então a beijava na boca, sem que a curatelada tivesse dado permissão. Narrou, ainda, um evento que o paciente teria entrado no banheiro, enquanto ela se banhava, e ele teria permanecido no local olhando-a nua. Em outro momento, relata que foi segurada pelo paciente, o qual teria levantado a sua blusa e “chupado” um dos seus seios, tendo dito, ainda, que “faria a declarante fazer xixi”.

Saliento que, a despeito da inexistência de laudo pericial, imputa-se ao paciente a prática de atos libidinosos, os quais podem não deixar vestígios.

Em relação ao
periculum libertatis
, observo que há relatos de que o paciente já praticou abusos em face de outras vítimas, em contexto domiciliar. Explico.

Após a autoridade policial prosseguir com as investigações, colheu-se o depoimento de outras testemunhas, chegando ao conhecimento de que o paciente já praticou atos libidinosos com outras sobrinhas, em tempo pretérito, tendo as vítimas somente expostos os eventos que aconteceram com elas, quando os fatos narrados pela curatelada foram revelados.

A Sra. Gabriela Moscon Volpino Chamoun apresentou notícia-crime relatando que dos 05 (cinco) anos aos 13 (treze) anos de idade foi abusada pelo paciente, seu padrinho de batismo, na sua casa ou na casa de seus parentes, quando ela ficava sozinha com ele, momento em que o paciente lambia os dedos e os introduzia na vagina da noticiante, além de tocar os seus seios (ID 5458120, p. 14/21).

A Sra. Bárbara Correa Pagotto Coradine conta que o paciente é esposo de sua madrinha. Relatou que quando era criança, com 10 (dez) anos de idade, também foi vítima de abusos sexuais perpetrados pelo paciente. Narra que o paciente se aproveitava dos momentos em que ficava sozinho com a vítima para passar a mão na sua vagina, por baixo da roupa. Narrou, ainda, que nas vezes em que dormia na casa do paciente, ele retirava a sua roupa e passava a língua em suas partes íntimas, além de seu pênis (ID 5458120, p. 5).

Destaco que não há evidências em todos os depoimentos de que haja qualquer intercorrência familiar que justifique as três vítimas fantasiarem sobre os fatos descritos.

Ademais, deve-se levar em consideração o posicionamento jurisprudencial de que nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância.

Deste modo, tendo o delito praticado contra a vítima Daniany Guerini Avancini ocorrido no contexto familiar, havendo notícias da prática de abuso sexual, com o mesmo
modus operandi,
a outras menores
, a liberdade do paciente oferece risco tanto à integridade física da vítima, como à ordem pública, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva.

Destaco, ainda, que há provas do vínculo familiar e afetivo da vítima com a própria esposa do paciente. Logo, a presença do paciente mostra-se temerária à sanidade da vítima, bem como à instrução processual, uma vez que ainda não foi colhido o depoimento sem dano da curatelada.

Ainda, sua liberdade se mostra perigosa, uma vez que solto poderá reiterar a conduta delitiva, bem como intimidar testemunhas e familiares. Diante de todo o narrado, entendo que se mostra imperiosa a prisão preventiva do paciente, para salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e a integridade física da vítima, não sendo possível a substituição por medida cautelar diversa.

Por fim, insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
a
s condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Quanto ao pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em razão de doença grave, mais sorte não lhe assiste.

Os documentos juntados pelo impetrante não atestam que, atualmente, o paciente é portador de neoplasia.

Evidencio que os documentos, em sua maioria, são datados dos anos de 2018/2019, quando efetivamente o paciente foi submetido a cirurgia em razão de câncer de próstata. Contudo, atualmente, não há qualquer atestado narrando que o paciente é portador de doença grave ou faz uso de medicação contínua para tratamento de câncer.

Ademais, como bem destacado pela suposta autoridade coatora, a prisão domiciliar, prevista no art. 318, do Código de Processo Penal, é deferida, entre outros casos, apenas quando o agente estiver extremamente debilitado por motivo de doença grave, situação que não restou demonstrada nos autos.

Por derradeiro, registro que a apontada autoridade coatora, nas informações prestadas no Id. 5509041, relatou que, embora tenha rejeitado o pedido de prisão domiciliar do paciente, determinou a expedição de ofício à unidade prisional em que se encontra recolhido com o objetivo de obter relatório da sua atual condição clínica e ser esclarecido quanto à possibilidade de receber tratamento médico no estabelecimento prisional.

Nesse contexto, percebe-se que o quadro de saúde do paciente está recebendo a devida atenção pela apontada autoridade coatora, a qual aguarda informações atualizadas do Presídio em que se encontra o paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por não constatar o constrangimento ilegal apontado,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)